Tribunal: TJES
Processo: 0004887-63.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-19

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04887
-
63
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: MARCELO DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.
Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 45358456 de fls. 52/53-v – vol. 08 e prova oral.
Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição aos ilícitos de roubo, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2
.

Quanto a

alegação de que a

majorante do uso da arma branca nos eventos criminosos, ao argumento de não ter sido apreendido o instrumento do crime,
esta tese
não merece ser acolhida,
na medida em que
o entendimento predominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o de que, para incidir a aludida majorante nos crimes de roubo, basta a comprovação por algum meio de prova, que no ilícito praticado, tenha sido utilizado o instrumento do crime para fins de assegurar a execução, não sendo necessário a apreensão deste
.
No caso ora em análise, muito embora
a faca utilizada pelo acusado não tenha sido apreendida, as vítimas afirmaram categoricamente que o assaltante portava arma branca durante a prática dos delitos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004887-63.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO DE SOUZA LOPES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04887
-
63
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: MARCELO DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MARCELO DE SOUZA LOPES,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição, sob o argumento de ausência de provas e inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.

Contrarrazões
às
fls.
121
/
123
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID 2995848
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Eis o breve relatório. Ao
revisor
.

V
itória/ES,
29
de
julho
de 2022.

D
esembargador

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04887
-
63
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: MARCELO DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO DE SOUZA LOPES,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição, sob o argumento de ausência de provas e inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.

Contrarrazões
às
fls.
121
/
123
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
ID 2995848
,
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

Emerge dos autos que, em 29 de junho 2021, em horário não apurado, na ponte situada na Rua Samuel Levy, no Bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, o Apelante tentou subtrair para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular pertencente à vítima Maria Lúcia dos Santos, não consumando seu intento criminoso em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima reagiu à ação criminosa.

Infere-se ainda que, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 16h44min, endereço supramencionado, o Apelante, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, subtraiu o aparelho de telefone da vítima Rosimeri dos Santos.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 45358456 de fls. 52/53-v – vol. 08 e prova oral.

Nessa esteira, reporto-me inicialmente aos depoimentos das vítimas, as quais relataram de forma precisa como se deu a ação criminosa, tendo ainda reconhecido o Apelante como autor dos roubos, veja-se:

“
(...) Que tinha saldo do Serviço e seguia a pé para a sua residência;
Que quando estava iniciando a travessia da Ponte de Ferro foi abordada por um individuo que estava na posse de uma faca; Que apontava a faca para a barriga da declarante e exigia que a mesma entregasse seu aparelho celular que estava na mochila da declarante; que abriu a mochila entregando o celular para o assaltante; Que não sabe a marca e nem o modelo do aparelho celular; Que o indivíduo saiu andando tranquilamente no local onde passam as carros e a declarante o seguiu há distância pela ponte no local para pedestres; Que ao terminar de atravessar a ponte pediu ajuda onde populares continuaram a seguir o homem o detendo na

Av. Beira Rio, onde então acionaram a polícia militar
; que não viu o assaltante passando seu celular para outra pessoa ou o dispensando, bem como a faca, mas se recorda que antes dele ir para a Av. Beira Rio o mesmo chegou a entrar por debaixo da ponte onde nesse momento o perdeu de vista momentaneamente, o localizando novamente quando estava na Av. Beira Rio; que quando foi ameaçada pelo assaltante, o mesmo ainda disse que sabia onde a declarante trabalhava e se falasse algo para alguém ia lhe procurar; que no momento da chegada da polícia surgiu no local Maria Lúcia (cunhada da declarante) que também reconheceu MARCELO após deixar a ponte colocou um óculos de grau no rosto e trocou uma máscara facial, de cor verde para a cor preta, tudo isso para se
disfarçar e não poder ser reconhecido (...)”. Sic, depoimento prestado por Rosimere dos Santos em sede policial, às fls. 11 – vol. 02.
Grifei.

“
(...) no dia do feriado eu fui ao mercado e vi uma pessoa atrás de mim e por isso corri; a pessoa disse "
não corre não que eu atiro
"; eu disse "não corre o que...";
o celular estava na minha mão ele voou em cima de mim pra pegar o celular; eu soltei as sacolas e segurei o celular e não deixei ele tomar de mim
; eu não conhecia essa pessoa; a minha cunhada foi roubada por ele me gritou e eu desci; quando a policial prendeu ele eu percebi que ele tinha me assaltado também;
ele me deu um soco no rosto
, ficou dolorido, mas não deu hematoma; não danificou o celular;
no dia o assaltante não estava com mascara
; ficamos de frente a frente; foi quando eu soltei a sacola que ele tentou tomar o celular e me deu um soco;
vendo as fotos de fis. 19 e 20 do processo tenho certeza que foi a pessoa que tentou me roubar
.” (...). Depoimento prestado por Maria Lúcia dos Santos em juízo, mídia às fls. 96, conforme descrição na sentença de fls. 97/101.
Grifei

Nessa quadra, insta salientar que em se tratando de delito de natureza complexa, nele encontram-se acopladas diversas figuras típicas (furto, ameaça e constrangimento ilegal), perfazendo uma verdadeira “unidade jurídica”.

Importa salientar como característica específica do tipo penal em tela está a violência física, consistente no constrangimento físico imposto às vítimas, retirando-lhes os meios de defesa, para fins de subtração do bem. Integra, ainda, o delito de roubo a grave ameaça manifestada por qualquer atitude ou gesto que tenha surtido o efeito desejado.

Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição aos ilícitos de roubo, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Prosseguindo, a Defesa sustenta a violação do dispositivo 226 do Código de Processo Penal, ante a sua inobservância.

Pois bem. De fato, não foi realizado o reconhecimento da pessoa do Apelante em seus moldes previstos. Todavia, em sede policial como em juízo as vítimas reconheceram o Réu como autor dos delitos.

Diante de tais circunstâncias, bem como as demais provas acostadas aos autos, não restam dúvidas a autoria atribuída na pessoa do Apelante, rechaçando os argumentos que os procedimentos devem ser considerados absolutamente nulos e ilegais.

Enfrentando a referida temática, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que as formalidades previstas no artigo 226 do CPP configura uma mera recomendação legal, não ensejando nulidade do ato caso não seja observado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 C/C ART. 26 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ESTABELECIDA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 26 DO CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTO COM JURIDICIDADE. 1. A autoria do delito está devidamente comprovada nos autos, seja pela confissão verbalizada para os policiais que efetuaram a prisão do apelante, seja pelo reconhecimento efetivado por vítima na esfera policial, e reconhecimento seguro reafirmado na esfera judicial.
1.1. Mesmo inobservado os ditames do art. 226 do CPP, a autoria também restou delineada com base no reconhecimento do acusado na esfera judicial, em audiência, não havendo que se falar em nulidade ou ausência de comprovação da autoria do delito. Como consignado na sentença impugnada, A jurisprudência do STJ entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em Lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.
(HC 278.542/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/08/2015). É o caso dos autos. 2. No que se refere a aplicação da minorante relativa a semi imputabilidade no seu patamar máximo, neste ponto a pretensão recorrente deve ser acolhida. A referida redução tem correlação direta com o grau de comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente, que, no caso, se revela importante, segundo o laudo psiquiátrico acostado aos autos, que destaca, dentre outros, que: O periciado apresenta diagnóstico de transtorno psiquiátrico relacionado com consumo excessivo de cocaína. Apresenta também traços acentuados de personalidade que, apesar de não configurarem transtorno mental, são de interesse no presente caso. Dessa forma, em virtude de seu quadro mental, é possível afirmar que o examinando apresentava
prejuízos nas suas capacidades de entendimento e determinação em relação à conduta delituosa pela qual responde (...). Do ponto de vista terapêutico é possível afirmar existir indicação atual de internação psiquiátrica em clínica psiquiátrica própria para tratamento de dependentes químicos. A modalidade de tratamento ambulatorial demonstra não ser suficiente para a manutenção da saúde do examinando e para que o mesmo permaneça sem usar drogas (..) Assim, em se tratando de transtorno que prejudicou parcialmente a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, e que a indicação de internação revela o alto grau de gravidade do transtorno, entende-se que a causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, deve mesmo ser fixada no seu patamar máximo (2/3). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para aplicar o redutor estabelecido no art. 26, parágrafo único, do CP, no seu patamar máximo (2/3), ensejando a diminuição da pena imposta, nos termos do voto do relator. Unânime. (TJES; APCr 0003736-49.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/04/2022; DJES 10/05/2022).
Grifei
.

Requer, ainda, a Defesa o decote da majorante do uso da arma branca nos eventos criminosos, ao argumento de não ter sido apreendido o instrumento do crime, tese esta que não merece ser acolhida.

No entanto, a
cerca do tema, o entendimento predominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o de que, para incidir a aludida majorante nos crimes de roubo, basta a comprovação por algum meio de prova, que no ilícito praticado, tenha sido utilizado o instrumento do crime para fins de assegurar a execução, não sendo necessário a apreensão deste.

Vejamos:

[...] Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(ERESP 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.753.453; Proc. 2018/0169849-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 23/10/2018; DJE 29/10/2018; Pág. 2232) – (Grifei).

No caso ora em análise, muito embora
a faca utilizada pelo acusado não tenha sido apreendida, as vítimas afirmaram categoricamente que o assaltante portava arma branca durante a prática dos delitos.

Nessa senda,
restou devidamente comprovada o emprego da faca nas ações criminosas, tendo sido a mesma utilizada para intimidar as vítimas, o que denota a necessidade de reconhecer a causa de aumento de pena nas iras do art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
04887
-
63
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: MARCELO DE SOUZA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 15
7
,
§
2º,
INCISO
V
II
, DO CÓDIGO PENAL
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art.

15
7
,
§2º, inciso
V
II
,

do Código Penal
.
Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 45358456 de fls. 52/53-v – vol. 08 e prova oral.
Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição aos ilícitos de roubo, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2
.

Quanto a

alegação de que a

majorante do uso da arma branca nos eventos criminosos, ao argumento de não ter sido apreendido o instrumento do crime,
esta tese
não merece ser acolhida,
na medida em que
o entendimento predominante, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é o de que, para incidir a aludida majorante nos crimes de roubo, basta a comprovação por algum meio de prova, que no ilícito praticado, tenha sido utilizado o instrumento do crime para fins de assegurar a execução, não sendo necessário a apreensão deste
.
No caso ora em análise, muito embora
a faca utilizada pelo acusado não tenha sido apreendida, as vítimas afirmaram categoricamente que o assaltante portava arma branca durante a prática dos delitos.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 17 de agosto de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.